Tribunal: TJMT
Processo: 0000520-38.2010.8.11.0030
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000520-38.2010.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[EDISON LUIZ DE MEDEIROS - CPF: 070.095.261-68 (APELADO), GEIZE ARANHA DE MEDEIROS - CPF: 955.665.111-04 (ADVOGADO), MARILUZE SILVA MULLER PINHEIRO - CPF: 629.484.311-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3053-83 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVA.

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ARTIGO 1.040, INCISO II, DO CPC – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO - ACOLHIMENTO EM PARTE – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DECORRENTES DO PLANO COLLOR – CADERNETA DE POUPANÇA – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVA.

“Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, o índice de correção monetária aplicável à caderneta de poupança é o IPC, variável conforme os percentuais dos expurgos inflacionários por ocasião da instituição dos Planos Governamentais, a saber: (I) janeiro/1989 - 42,72% e fevereiro/1989 - 10,14% (Verão); (II) março/1990 - 84,32%, abril/1990 - 44,80%, junho/1990 - 9,55% e julho/1990 - 12,92% (Collor I); e (III) janeiro/1991 - 13,69% e março/1991 - 13,90% (Collor II). 3. Nas ações em que se busca a correção dos saldos de cadernetas de poupança, os juros de mora devem incidir a partir da citação.[...]” (
AgRg no REsp 1521875/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 19/05/2015.
)

“[...] fixando o percentual em 20,21%, relativo ao BTN, como índice de correção dos depósitos de caderneta de poupança para o Plano Collor II, em vez do IPC, como anteriormente havia constado (6ª tese do item III do recurso repetitivo).[...]”(
EDcl no REsp 1147595/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/11/2014, DJe 21/11/2014)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Juízo de Retratação de Acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo
Banco do Brasil S/A
, onde a Egrégia Terceira Câmara Cível deste Sodalício manteve a sentença que o condenou a restituir os valores depositados em caderneta de poupança pelo autor, nos seguintes percentuais: plano verão (janeiro/1989- 42,72%), (fevereiro/19890 10,14%), plano Collor I (março/1990 – 84,32%), (abril/1990- 44,80%), (maio/1990 – 7,87%) e plano collor II (fevereiro/1991- 21,87%), (março/1991- 13,90%), devendo o valor ser apurado por meio de cálculo aritmético.

Insatisfeito, o banco recorrente ingressou com Recurso Especial (Id nº 35337963), requerendo a reforma do acórdão
,
para que seja reconhecida a prescrição da ação, bem como afastada a sua responsabilidade civil.

O recurso especial teve, inicialmente, seu seguimento negado (Id nº 39755973) e, por meio do Agravo do Resp., fora determinado pelo Ministro Marco Buzzi (Id nº 71543496), o retorno dos autos, para a aplicação das medidas cabíveis prevista no artigo 1.040 do CPC.

Assim, a eminente Vice-Presidente deste Sodalício – Desa. Maria Aparecida Ribeiro, determinou a remessa dos autos para os fins do artigo 1.030, inciso II, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os autos foram reencaminhados pela Vice-presidência deste Sodalício, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para a verificação de um possível juízo de retratação, com a aplicação da matéria afetada pela sistemática de Recursos Repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça – Temas 303 e 304.

O acórdão objurgado pela via do Recurso Especial, manteve a sentença que condenou o Banco do Brasil a restituir ao autor, os valores depositados em caderneta de poupança nos seguintes percentuais: plano Collor I (março/1990-84,32%), (abril/1990-44,80%) (maio/1990-7,87%) e plano Collor II (fevereiro/1991-21,87%), (março/1991-13,90%), devendo o valor ser apurado por meio de cálculo aritmético, tendo sido reconhecida a prescrição dos valores atinentes ao plano verão.

Vejamos a ementa:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – ACOLHIMENTO EM PARTE – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DECORRENTES DO PLANO COLLOR - CADERNETA DE POUPANÇA – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública.[...]”(EDcl no REsp 1269617/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 26/09/2014 “Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, o índice de correção monetária aplicável à caderneta de poupança é o IPC, variável conforme os percentuais dos expurgos inflacionários por ocasião da instituição dos Planos Governamentais, a saber: (I) janeiro/1989 - 42,72% e fevereiro/1989 - 10,14% (Verão); (II) março/1990 - 84,32%, abril/1990 - 44,80%, junho/1990 - 9,55% e julho/1990 - 12,92% (Collor I); e (III) janeiro/1991 - 13,69% e março/1991 - 13,90% (Collor II). 3. Nas ações em que se busca a correção dos saldos de cadernetas de poupança, os juros de mora devem incidir a partir da citação. [...] (AgRg no REsp 1521875/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 19/05/2015.” (N.U 0000520-38.2010.8.11.0030, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 05/02/2020)”.

Fato é, que a matéria discutida no feito, qual seja, a busca pela correção dos saldos de cadernetas de poupança à época em que os planos econômicos tiveram oscilação, decorrentes de expurgos inflacionários, já são a muito tempo discutidos no Poder Judiciário, com diversos temas reconhecidos como de Repercussão Geral e Recursos Repetitivos.

Prudente registrar que, inicialmente, o Superior Tribunal de Justiça nos Temas 303 e 304, reconheceu que a correção monetária aplicada no Plano Collor II seria de 21,87%, nos termos do
decisum
recorrido, vejamos a ementa do julgado,
in verbis
:

“RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CADERNETAS DE POUPANÇA. PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RECURSOS REPRESENTATIVOS DE MACRO-LIDE MULTITUDINÁRIA EM AÇÕES INDIVIDUAIS MOVIDAS POR POUPADORES. JULGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 543-C, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO LIMITADO A MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL, INDEPENDENTEMENTE DE JULGAMENTO DE TEMA CONSTITUCIONAL PELO C. STF. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO JULGAMENTO AFASTADA. CONSOLIDAÇÃO DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL FIRMADA EM INÚMEROS PRECEDENTES DESTA CORTE. PLANOS ECONÔMICOS BRESSER, VERÃO, COLLOR I E COLLOR II. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRESCRIÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO.

I - Preliminar de suspensão do julgamento, para aguardo de julgamento de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, afastada, visto tratar-se, no caso, de julgamento de matéria infraconstitucional, preservada a competência do C. STF para tema constitucional.

II - No julgamento de Recurso Repetitivo do tipo consolidador de jurisprudência constante de numerosos precedentes estáveis e não de tipo formador de nova jurisprudência, a orientação jurisprudencial já estabilizada assume especial peso na orientação que se firma.

III - Seis conclusões, destacadas como julgamentos em Recurso Repetitivo, devem ser proclamadas para definição de controvérsia: 1º) A instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no pólo passivo da lide em que se pretende o recebimento das diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II; com relação ao Plano Collor I, contudo, aludida instituição financeira depositária somente será parte legítima nas ações em que se buscou a correção monetária dos valores depositados em caderneta de poupança não bloqueados ou anteriores ao bloqueio.

2ª) É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública.

3ª) Quanto ao Plano Bresser (junho/1987), é de 26,06%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária para as cadernetas de poupança iniciadas ou com aniversário na primeira quinzena de junho de 1987, não se aplicando a Resolução BACEN n.º 1.338/87, de 15/06/87, que determinou a atualização dos saldos, no mês de julho de 1987, pelo índice de variação do valor nominal das Obrigações do Tesouro Nacional (OTN).

4ª) Quanto ao Plano Verão (janeiro/1989), é de 42,72%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989, não se aplicando a Medida Provisória n. 32/89 (Plano Verão), que determinava a atualização pela variação das Letras Financeiras do Tesouro (LFT).

5ª) Quanto ao Plano Collor I (março/1990), é de 84,32% fixado com base no índice de Preços ao Consumidor (IPC), conforme disposto nos arts. 10 e 17, III, da Lei 7.730/89, o índice a ser aplicado no mês de março de 1990 aos ativos financeiros retidos até o momento do respectivo aniversário da conta; ressalva-se, contudo, que devem ser atualizados pelo BTN Fiscal os valores excedentes ao limite estabelecido em NCz$ 50.000,00, que constituíram conta individualizada junto ao BACEN, assim como os valores que não foram transferidos para o BACEN, para as cadernetas de poupança que tiveram os períodos aquisitivos iniciados após a vigência da Medida Provisória 168/90 e nos meses subsequentes ao seu advento (abril, maio e junho de 1990).

6ª) Quanto ao Plano Collor II, é de 21,87% o índice de correção monetária a ser aplicado no mês de março de 1991, nas hipóteses em que já iniciado o período mensal aquisitivo da caderneta de poupança quando do advento do Plano, pois o poupador adquiriu o direito de ter o valor aplicado remunerado de acordo com o disposto na Lei n. 8.088/90, não podendo ser aplicado o novo critério de remuneração previsto na Medida Provisória n. 294, de 31.1.1991, convertida na Lei n. 8.177/91.

IV - Inviável o julgamento, no presente processo, como Recurso Repetitivo, da matéria relativa a juros remuneratórios compostos em cadernetas de poupança, decorrentes de correção de expurgos inflacionários determinados por Planos Econômicos, porque matéria não recorrida.

V - Recurso Especial da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL provido em parte, para ressalva quanto ao Plano Collor I.

VI - Recurso Especial do BANCO ABN AMRO REAL S/A improvido. (REsp 1147595/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 06/05/2011) (destaquei)

Posteriormente, em sede de Embargos de Declaração no Recurso Especial Repetitivo, foram acolhidos e alterados o percentual da correção monetária para 20,21%, vejamos,
in verbis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART.

543-C DO CPC. CADERNETA DE POUPANÇA. DEPÓSITO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR II. ÍNDICE. FEVEREIRO/1991. BTN. ACÓRDÃO EMBARGADO. CONTRADIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. DISPOSITIVO. ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1. Constatada contradição entre a fundamentação e a parte dispositiva do acórdão embargado, devem os embargos de declaração ser acolhidos para sanar o erro material verificado
, fixando o percentual em 20,21%, relativo ao BTN, como índice de correção dos depósitos de caderneta de poupança para o Plano Collor II, em vez do IPC, como anteriormente havia constado (6ª tese do item III do recurso repetitivo).

2. Embargos de declaração acolhidos, com efeito infringente.

(EDcl no REsp 1147595/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/11/2014, DJe 21/11/2014) (destaquei)

Desta forma, diante da modificação do julgado, por meio dos embargos de declaração que reconheceu o percentual em 20,21%, imperioso que seja também reconhecido em sede de juízo de retratação, o valor arbitrado nos Temas 303 e 304 do STJ.

Isso posto, com fundamento no artigo 1.040, inciso II do CPC,
voto no sentido de exercer o juízo positivo de retratação
, para, nos termos do REsp. n.º 1147595/RS,
dar parcial provimento
à apelação,
para o fim de que seja
arbitrado o percentual de 20,21%, a título de correção monetária aplicável
à caderneta
de poupança no Plano Collor II, relativo ao período de fevereiro/1991, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021